Tribunal: TJPA
Processo: 0801081-97.2022.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10364 - Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801081-97.2022.8.14.0200

APELANTE: THIAGO SANTANA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, THIAGO SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
PROCESSO Nº 0801081-97.2022.8.14.0200
APELANTE/APELADO: THIAGO SANTANA DA SILVA
APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CIVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR PRESO PREVENTIVAMENTE. CONSELHO DE DISCIPLINA. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO PESSOAL NOS ATOS. PRESENÇA VIRTUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por THIAGO SANTANA DA SILVA e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida em mandado de segurança, que assegurou ao impetrante o direito de participar de forma pessoal e direta (presença física) em todos os atos do Conselho de Disciplina, permitindo a oitiva de testemunhas por videoconferência, com base na Resolução CNJ nº 105/2010. Em embargos de declaração opostos pelo Estado, a sentença foi complementada para permitir também a participação do impetrante por videoconferência, observando-se a Resolução CNJ nº 465/2022. O impetrante apelou arguindo nulidade da decisão, por surpresa, e pleiteando sua presença física. O Estado do Pará apelou defendendo a ilegitimidade da concessão da ordem por juiz incompetente e os riscos à segurança pública e ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por suposta decisão surpresa ao acolher embargos de declaração para permitir a participação virtual do impetrante nos atos do Conselho de Disciplina; e (ii) estabelecer se é válida a garantia de participação por videoconferência de policial militar preso preventivamente nos atos do processo administrativo disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não incorre em nulidade por decisão surpresa, pois a forma de participação do impetrante no Conselho de Disciplina é o próprio objeto da ação e o impetrante foi intimado a se manifestar nos embargos de declaração, sendo observado o contraditório.
4. O controle judicial sobre processos administrativos disciplinares limita-se à legalidade do procedimento e à observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabível a revisão do mérito administrativo.
5. A presença virtual do acusado nos atos do Conselho de Disciplina, quando em situação de custódia preventiva, não viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, desde que garantida sua participação e assistência técnica adequada.
6. A jurisprudência do STJ admite a realização de atos processuais por videoconferência, inclusive com possibilidade de restrição da presença do réu em situações justificadas, como proteção de testemunhas, sem prejuízo ao exercício da defesa.
7. A realização de audiências por videoconferência está prevista na Resolução CNJ nº 465/2022 e em diversos dispositivos dos Códigos de Processo Penal e Civil, legitimando a prática diante de obstáculos logísticos e financeiros relevantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A decisão que acolhe embargos de declaração para permitir a participação virtual do impetrante em Conselho de Disciplina não configura decisão surpresa quando a matéria já integra o objeto da ação e foi oportunizada manifestação prévia.
2. A participação por videoconferência de policial militar preso preventivamente nos atos do Conselho de Disciplina atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo obrigatória a presença física, desde que assegurada a efetiva participação e assistência da defesa técnica.
3. O controle judicial em mandado de segurança contra atos administrativos disciplinares limita-se à legalidade e à observância das garantias processuais, sendo vedada a análise do mérito do ato administrativo.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 236, § 3º, e 487, I; CPP, art. 185, § 2º; Lei 12.016/2009, art. 14; Resoluções CNJ nº 105/2010 e nº 465/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017, DJe 11.10.2017;
STJ, RMS 60.913/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17.10.2019, DJe 22.10.2019;
STJ, AREsp 1.961.441/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022;
TJPA, Apelação Cível nº 12264237, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.12.2022, DJe 19.12.2022.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de apelações cíveis interpostas por THIAGO SANTANA DA SILVA e ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo e Direito da Vara Única da Justiça Militar em MANDADO DE SEGURANÇA que concedeu a ordem, nos seguintes termos:

“Ante o exposto: 1) Julgo procedente o pedido para conceder ordem de segurança pleiteada para assegurar ao impetrante THIAGO SANTANA DA SILVA a participação pessoal e direta (presença física) em todos os atos do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n° 001/2021-CORCPR V, mas ressalvo que a oitiva das testemunhas poderá ocorrer por meio virtual, aplicando-se, por analogia, o procedimento previsto na Resolução número 105, do Conselho Nacional de Justiça extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 14 da Lei 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança) e do art. 487, I, do CPC/15; 2) Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas por ser isento, conforme art. 15, “g”, da Lei estadual nº 5.738/93; 3) Sem honorários de sucumbência, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 (declarada constitucional p ela ADI 4296) e conforme a Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ.
O Estado do Pará interpôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de 106695629, uma vez que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, e, no mérito, acolho-os, para esclarecer a obscuridade apontada e assegurar que, além das testemunhas, poderá participar da audiência, por meio de videoconferência, o impetrante THIAGO SANTANA DA SILVA, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser observadas, ainda, as cautelas previstas na Resolução nº 465/2022, do Conselho Nacional de Justiça, no que couber, mantendo-se na íntegra a sentença de id 100687678 em todos os seus demais termo.”
THIAGO SANTANA DA SILVA interpôs apelação em que suscita preliminar de nulidade da sentença que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, tendo em vista que a questão atinente a presença física ou virtual nos atos do PAD não fora discutida na ação, motivo pelo qual se trata de decisão surpresa.

No mérito, defendeu a necessidade de ser respeitado o seu direito de presença física e direta em todos os atos do Conselho, que não pode ser garantido mediante a presença virtual, pois o direito de se defender pessoalmente compreende o direito de presença física em todos os atos processuais.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para que seja assegurada sua presença física nos atos do Conselho de Disciplina.
O ESTADO DO PARÁ interpôs apelação defende a reforma da sentença para denegação da ordem, na medida em que viola a competência do Juízo criminal, pois representa a revogação da decisão de restrição de liberdade por autoridade que não detém a competência para tanto, atenta contra o princípio da economicidade e causa risco desnecessária à segurança do preso e da sociedade.
Requereu o conhecimento e provimento da apelação para denegar a ordem.
O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.
É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ.
THIAGO SANTANA DA SILVA suscita preliminar de nulidade da sentença que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, tendo em vista que a questão atinente a presença física ou virtual nos atos do PAD não fora discutida na ação, motivo pelo qual se trata de decisão surpresa.
Ressalto que não merece prosperar a preliminar alegada, considerando que a questão atinente à presença do apelante nos atos do conselho de disciplina, inclusive a forma como esta presença será assegurada, é justamente o objeto da ação.
Outrossim, verifico que o apelante foi intimado para apresentar manifestação aos embargos de declaração.
Desta forma, não se verifica a ocorrência de decisão surpresa, seja porque não houve extrapolação do objeto da demanda, seja porque o apelante foi intimado para se manifestar acerca dos embargos de declaração, sendo assegurado o seu direito de contribuir para a decisão proferida.
Corroborando esse entendimento, o STJ condena a decisão-surpresa, “verbis”:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.
4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.
5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.
6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.
8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas.
Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).
9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, §4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.
12. In casu, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercitar sua influência na formação da convicção do julgador. Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional, e refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinha-lo. Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias.
13. Corrobora a pertinência da solução ora dada ao caso o fato de a resistência de mérito posta no Recurso Especial ser relevante e guardar potencial capacidade de alterar o julgamento prolatado. A despeito da analogia realizada no julgado recorrido com precedente da Corte Especial do STJ proferido sob o rito de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 28/4/2016), a extensão e o alcance da decisão utilizada como paradigma para além das circunstâncias ali analisadas e para "todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência de lastro probatório" recomenda cautela. A identidade e aplicabilidade automática do referido julgado a situações outras que não aquelas diretamente enfrentadas no caso apreciado, como ocorre com a controvérsia em liça, merece debate oportuno e circunstanciado como exigência da cooperação processual e da confiança legítima em um julgamento sem surpresas.
14. A ampliação demasiada das hipóteses de retirada da autoridade da coisa julgada fora dos casos expressamente previstos pelo legislador pode acarretar insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias. O sistema processual pátrio prevê a chamada coisa julgada secundum eventum probationis apenas para situações bastante específicas e em processos de natureza coletiva. Cuida-se de técnica adotada com parcimônia pelo legislador nos casos de ação popular (art. 18 da Lei 4.717/1965) e de Ação Civil Pública (art. 16 da Lei 7.347/1985 e art. 103, I, CDC). Mesmo nesses casos com expressa previsão normativa, não se está a tratar de extinção do processo sem julgamento do mérito, mas de pedido julgado "improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova" (art. 16, ACP).
15. A diferença é significativa, pois, no caso de a ação coletiva ter sido julgada improcedente por deficiência de prova, a própria lei que relativiza a eficácia da coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença no limite das provas produzidas nos autos.
Não impede que outros legitimados intentem nova ação com idêntico fundamento, mas exige prova nova para admissibilidade initio litis da demanda coletiva.
16. Não é o que se passa nas demandas individuais decidas sem resolução da lide e, por isso, não acobertadas pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material em nenhuma extensão. A extinção do processo sem julgamento do mérito opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o decisum sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior. A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente.
Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima.
17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por esta Corte com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015. 18. Recurso Especial provido.
(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)
Neste sentido, não há nulidade na sentença que acolheu os embargos de declaração para assegurar a presença virtual do apelante nos atos do conselho de disciplina, sobretudo ao se considerar que este se encontra em cumprimento de sanção criminal de restrição de liberdade.
MÉRITO.
No mérito, as alegações dos apelantes se confundem, motivo pelo qual passo a análise das apelações de forma conjunta.
Assim, a questão objeto de julgamento diz respeito a presença do acusado de forma virtual em todos os atos do Conselho de Disciplina instaurado contra si, defendendo o acusado que deve lhe ser assegurada presença física, enquanto o Estado do Pará argumenta que a presença do acusado não deve ser assegurada, pois se encontra em cumprimento de sanção penal restritiva de liberdade.
Em síntese, o acusado teve contra si instaurado Processo Administrativo Disciplinar de Conselho de Disciplina a fim de julgar a sua capacidade de permanência no serviço ativo da PMPA, e encontra-se custodiado preventivamente no CRCAN, em Santa Izabel-PA. Os fatos a serem apurados pelo Conselho, conforme a portaria de instauração, versam sobre o possível cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 121, incisos I, II e IV, 211, 288 e 347, todos do CPB, que também estão sendo apurados pelo juízo criminal comum, nos autos da ação penal nº 0803083-88.2020.8.14.0045 (RITO DO JÚRI), na Vara Criminal de Redenção-PA.
A jurisprudência do STJ é firme na linha de que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE DA LEGALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação de reintegração ao cargo público, condenando a parte autora em custas e honorários fixados em R$2.000,00 (dois mil reais); 2- A sentença, embora sucinta, está fundamentada, discorrendo sobre os fatos controvertidos, afastando a nulidade suposta e concluindo pelo correto procedimento adotado pela Comissão Processante, sem adentrar no mérito administrativo; 3- Ao Poder Judiciário, é vedado proceder a análise do mérito administrativo, restringindo-se o seu exame aos aspectos da legalidade do PAD. A ausência de comprovação dos fatos investigados é voltada para a apreciação das provas pela Comissão Processante, o que não é matéria pertinente ao exame formal do procedimento, a que se deve ater este julgamento. Cabe à Administração Pública ponderar sobre as provas produzidas e aplicar a penalidade adequada, no exercício do seu poder disciplinar; 4- A prescrição administrativa, conforme estabelece o art. 198, inciso I e § 1º da Lei 5.810/94, se dá em 5 (cinco) anos após o marco inicial que é a descoberta dos fatos que justificariam a sanção; 5- O efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública, porquanto ser indisponível o direito tutelado; não se podendo admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela parte autora sejam verdadeiros; 6- Não constatada irregularidade que macule de ilegalidade o PAD que, em observância do arts. 204 a 228 do RJU (Lei Estadual nº 5.810/94), se desenvolveu, corretamente, pelas fases de instauração, com a devida publicação do ato; inquérito administrativo, com instrução, defesa e relatório; e o julgamento, com aplicação de pena de demissão por abandono de cargo, nos termos do art. 190, II da mesma lei; 7- Custas e honorários devidos pela parte autora, com suspensão da exigibilidade em virtude da justiça gratuita concedida; 8- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (12264237, 12264237, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2022-12-19). [Grifamos].
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ANÁLISE DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios. Jurisprudência do STJ. 2. No presente caso, o impetrante não foi intimado para a audiência de oitiva de testemunhas, o que o impossibilitou de exercer os direitos de acusado, assessorado por advogado, de realizar perguntas, contraditar testemunhas e consignar esclarecimentos sobre os fatos que o denunciam. Assim, evidencia-se a violação à ampla defesa e ao contraditório. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade, para reformar a sentença e conceder parcialmente a segurança, declarando a nulidade do processo administrativo disciplinar movido contra o impetrante a partir do ato de oitiva de testemunhas sem a sua devida intimação. (2020.01753543-
No que diz respeito ao direito de o acusado estar presente nos atos do Conselho de Disciplina, deve ser assegurado conforme a Jurisprudência iterativa do STJ:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA
DOS FATOS. 1. A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, só por si, causa de nulidade do processo administrativo. Precedente:
RMS 57.703/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/12/2018.
2. A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que se lhes impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade.
3. A não intimação do acusado para impugnar o relatório da comissão processante não caracteriza, só por isso, afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.
4. Nos termos da Lei Estadual 3.729/1980 do Piauí, encerrada a fase de instrução do PAD, não há previsão para permitir nova manifestação do acusado, seja oral ou por escrito, sendo-lhe, todavia, assegurado o direito de, querendo, recorrer da decisão final do Conselho de Disciplina ou, se for o caso, da que vier a ser proferida pelo Comandante Geral da PM local. Nesse contexto, o fato de o recorrente e seu defensor não terem sido intimados para a sessão secreta que elaborou o relatório final do Conselho de Disciplina não trouxe prejuízo à ampla defesa, seja porque pode ser exercida em momento anterior (fase instrutória), seja porque o ordenamento local prevê o cabimento de recursos contra as deliberações do colegiado e da decisão final, proferida posteriormente pela autoridade encarregada do julgamento.
5. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a instauração do procedimento não se amparou apenas na anunciada prática criminosa, mas, sobretudo, na violação ao pundonor militar. Ademais, a revisão das razões que levaram a autoridade apontada como coatora a determinar a instauração do procedimento demandaria a vedada incursão no mérito administrativo. Precedentes.
6. A jurisprudência do STJ também pacificou-se no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015), pelo que a revisão das razões que levaram a autoridade apontada como coatora a determinar a instauração do procedimento, vale dizer, o juízo preliminar de que "a lamentável atitude imputada ao acusado macula gravemente a imagem da instituição" e "afronta, em tese, dispositivos legais e regulamentares vigentes, especialmente a Lei n. 3.808/1981 (Estatuto da PMPI)" demandaria a vedada incursão no mérito administrativo.
7. Os argumentos apresentados pelo recorrente para fundar a tese de nulidade do libelo acusatório por violação do princípio da correlação não encontram lastro nas provas documentais por ele apresentadas com a peça exordial, até porque o procedimento disciplinar buscou apenas apurar se a conduta do policial teria, ou não, ferido os princípios do pundonor militar.
8. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar dispensa a descrição minuciosa da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é suficiente para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Precedente.
9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS n. 60.913/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.)
Assim, não comporta provimento a apelação interposta pelo Estado do Pará.
Neste sentido, a presença do acusado visa assegurar o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, garantias de índole constitucional.
Desta forma, a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que se lhes impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade
Não se considera que a presença virtual do acusado viole tais garantias, sobretudo ao se considerar que sua presença física importará em excessivas despesas ao erário, na medida em que se encontra encarcerado.
O ordenamento jurídico admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência, como dispõem os artigos 185, § 2º, do Código de Processo Penal comum, 236, § 3º, 385, § 3º, 453, § 1º, 461, § 2º, e 937, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como a Resolução nº 465, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu diretrizes para realização de videoconferências no âmbito do Poder Judiciário.
Desta forma, a presença do acusado nos atos do Conselho de Disciplina, na medida em que visa garantir o exercício do contraditório e ampla defesa, se encontra plenamente garantida mediante a presença através de videoconferência.
Já decidiu o STJ que, mesmo em caso de audiência virtual, o acusado poderia ser impedido de estar na sala de audiências por ocasião do depoimento das testemunhas que tinham fundado temor por sua integridade:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OITIVA DE OFENDIDO E DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível a retirada do réu da sala de audiência, desde que devidamente fundamentado pelo juiz que sua presença pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido. Precedentes.
1.1. No caso em que a audiência para oitiva da vítima e da testemunha é realizada por meio de videoconferência, a interpretação mais consentânea com o objetivo do disposto no art. 217 do CPP é a de que o réu também pode ser impedido de acompanhar os depoimentos, pois busca-se a fidedignidade da prova colhida, bem como a preservação da dignidade e intimidade dos depoentes, que seriam prejudicadas pela presença do réu, mesmo a distância. Ademais, o contraditório e a ampla defesa do acusado permanecem resguardados pela indispensável presença da defesa técnica no ato processual.
1.2. Na hipótese dos autos, devidamente fundamentado pelo Juízo singular que a vítima e a testemunha tinham temor de depor na presença do réu e presente a defesa técnica na audiência realizada por videoconferência, não há que se falar em nulidade.
2. Agravo conhecido para desprover o recurso especial.
(AREsp n. 1.961.441/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATOR

Belém, 09/06/2025